Tribunal: TJBA
Processo: 8043928-10.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043928-10.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

AGRAVADO: ZENAIDE ROSAS ARAUJO WANZELER

Advogado(s)
:
FERNANDA CARVALHO BONIFACIO, FELIPE SILVA ABREU FERREIRA DE SOUZA

ASB00

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE EM REGIME DE AUTOGESTÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. CIRURGIA DE COLUNA VERTEBRAL. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO DE MATERIAIS. DIVERGÊNCIA ENTRE MÉDICO ASSISTENTE E JUNTA MÉDICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, determinando à agravante o custeio de procedimento cirúrgico (coluna vertebral infiltração foraminal/facetária x8), com todos os materiais indicados pelo médico assistente, além da autorização de anestesia e internação hospitalar.

2. A agravada, beneficiária em tratamento oncológico, apresenta quadro de dorsalgia crônica associada a lombalgia há cerca de 07 meses, sem melhora com tratamentos conservadores, tornando-se incapacitante.

3. A operadora autorizou o procedimento, mas negou a autorização de alguns materiais solicitados pelo médico assistente, alegando desnecessidade constatada em junta médica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se, em decisão liminar, é devida a negativa de autorização pela operadora de plano de saúde, com base em parecer de junta médica, quando há divergência quanto aos materiais indicados pelo médico assistente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os planos de saúde em regime de autogestão, embora não se sujeitem ao CDC (Súmula 608/STJ), estão submetidos aos ditames da Lei 9.656/98 e demais dispositivos legais relativos à matéria.

6. Compete ao médico assistente, e não à operadora do plano de saúde, a prescrição do tratamento adequado e a escolha dos materiais necessários para a plena execução do procedimento com total segurança.

7. Demonstrada a urgência necessária, mas havendo divergência entre o médico assistente e a junta médica do plano de saúde, deve prevalecer a indicação do médico que acompanha o paciente, por melhor conhecer a patologia e a evolução da doença, preservando-se, desta forma, o bem maior - vida e saúde da beneficiária - enquanto não julgada a controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/98, arts. 1º e 10; CPC, art. 300; CC, arts. 423 e 424.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; STJ, REsp nº 1.450.134/SP, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 07.12.2016; STJ, REsp nº 1.645.762/BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 18.12.2017; STJ, AgInt no REsp nº 2.140.939/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 07.10.2024.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8043928-10.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL e como apelada ZENAIDE ROSAS ARAUJO WANZELER.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar
provimento ao agravo de instrumento
, nos termos do voto da relatora.